Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705060-09.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDOS: ROSA MARIA DA SILVA, VALDECIR SALES DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. CERTIDÃO DE FALÊNCIA. EXPEDIÇÃO. ARTIGO 94, II, LEI No 11.101/05. RETIFICAÇÃO PARA CONSTAR OS BENS INDICADOS. NÃO CABIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de retificação da certidão de crédito expedida pelo Juízo, para que fizesse constar a informação da existência de bens nomeados à penhora. 2. Compete ao executado, intimado, dar cumprimento ao título executivo judicial constituído em seu desfavor, pagando o débito, nos termos do artigo 523, caput, do Código de Processo Civil. 3. O artigo 94, inciso II, da Lei no. 11.101/05 permite que seja decretada a falência do devedor que executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora suficientes dentro do prazo legal. 4. Na hipótese, a devedora não pagou o montante perseguido na ação de origem que se arrasta desde 2004, tendo, ao final, sido determinada a expedição da certidão de crédito em favor dos credores, com fulcro no artigo 94, inciso II, da Lei no. 11.101/05. 5. Levando-se em consideração que os bens indicados pela devedora não são suficientes para quitar a sua dívida, sobretudo em razão da iliquidez já mencionada no agravo de instrumento anteriormente interposto, correta a decisão que indefere a retificação da certidão de crédito expedida, que visava à menção dos referidos bens para impedir a decretação de falência da devedora, porquanto, consoante ressaltado, o artigo 94, inciso II, da Lei no. 11.101/05 permite tal possibilidade, não se podendo exigir do credor que aguarde indefinidamente pelo recebimento de seu crédito, máxime considerando que a Ação de Reparação de Danos, hoje na fase de cumprimento de sentença, se arrasta desde 2004. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 797, parágrafo único, 835, inciso XIII, 908 e 909, todos do CPC e 94, da Lei 11.101/2005, defendendo ser possível mais de uma penhora sobre o mesmo bem, sem que se inviabilize a satisfação dos créditos, bem como que o crédito nomeado já está liquidado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXIV, alínea “b”, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao direito de certidão e ausência de fundamentação das decisões. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466 (ID 30101595 - Pág. 1). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.” (AgInt no REsp 1801873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 797, parágrafo único, 835, inciso XIII, 908 e 909, todos do CPC e 94, da Lei 11.101/2005. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) embora tenha o devedor indicado crédito a ser pago por meio de precatório, a quantia encontrava-se ilíquida, visto que o processo não se findou. Da mesma forma, foi destacado também, naquela ocasião, que, nada obstante a existência dos 807 veículos em nome da executada, verificou-se que esses já se encontram gravados por outras dívidas, portanto, incapazes de lastrear a execução. O mesmo foi dito em relação aos bens imóveis de sua titularidade, penhorados por inúmeras ações. Portanto, frustrada a execução, foi determinada a expedição da certidão de crédito, com fulcro artigo 94, inciso II, da Lei no. 11.101/05, que, repito, possibilita a decretação de falência do devedor executado. Nesse panorama, levando-se em consideração que os bens indicados pela devedora não são suficientes para quitar a sua dívida, sobretudo em razão da iliquidez mencionada, correta a decisão que indefere a retificação da certidão de crédito expedida, que visava à menção dos referidos bens para impedir a decretação de falência da devedora, porquanto, consoante ressaltado, o artigo 94, inciso II, da Lei no. 11.101/05 permite tal possibilidade, não se podendo exigir do credor que aguarde indefinidamente pelo recebimento de seu crédito, máxime considerando que a Ação de Reparação de Danos, hoje na fase de cumprimento de sentença, se arrasta desde 2004.” (ID 25924276 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXIV, alínea “b”, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466 (ID 30101595 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030